Tribunal: TJDFT
Processo: 0716627-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716627-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: HEGLER JOSE HORTA BARBOSA, LEONICE OLIVEIRA HORTA BARBOSA, TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E S P A C H O Em atendimento ao despacho de ID 25993521, determinando o preenchimento dos requisitos do art. 1.016 do CPC e a regularização processual, sob pena de não conhecimento do recurso, o causídico da agravante JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) apresentou substabelecimento de ID 26185164. No entanto, referido documento não pode ser tido como válido: a assinatura aposta no substabelecimento não é eletrônica, não confere autenticidade da identidade do remetente nos termos da Lei 11.419/2006. Trata-se, na verdade, de imagem digitalizada/escaneada e, posteriormente, inserida em documento, o que não lhe confere a confiabilidade necessária. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é inválido documento com assinatura digitalizada ou escaneada, pois o princípio da instrumentalidade das formas encontra limite no princípio da segurança jurídica: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DO ART. 21-E, V, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RISTJ. INSTRUMENTO DE MANDATO SUBSTABELECIMENTO COM ASSINATURA DIGITALIZADA OU ESCANEADA. AUSÊNCIA DE VALIDADE. REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO NÃO REALIZADA PELA DEFESA. 2) HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA ANÁLISE DAS TESES DEDUZIDAS NO RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. DESPROVIDO. 1. Descabido o conhecimento do agravo em recurso especial monocraticamente quando a parte deixa de regularizar a representação processual (art. 932, III e parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC). 1.1. No caso em tela, a assinatura constante do substabelecimento foi digitalizada ou escaneada, o que não se admite, pois a ‘assinatura digitalizada ou escaneada, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, prevista no art. 1o, § 2o, III, ‘a’, da Lei n. 11.419/2006’ (AgInt no AREsp 1173960/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 15/3/2018) 1.2. Ademais, ‘a reprodução de uma assinatura, por meio do escaneamento, sem qualquer regulamentação, é arriscada na medida em que pode ser feita por qualquer pessoa que tenha acesso ao documento original e inserida em outros documentos. Não há garantia alguma de autenticidade, portanto. A aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, invocado pelas recorrentes, deve encontrar limites exatamente no princípio da segurança jurídica. Não se trata de privilegiar a forma pela forma, mas de conferir aos jurisdicionados, usuários das modernas ferramentas eletrônicas, o mínimo de critérios para garantir a autenticidade e integridade de sua identificação no momento da interposição de um recurso ou de apresentação de outra peça processual’ (REsp n. 1.442.887/BA, Terceira Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 14/5/2014). ( )” (AgRg no AREsp 1404523/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019). Em atenção aos princípios da boa-fé e da cooperação (arts. 5o e 6o do CPC), intime-se a agravante, pela derradeira vez, para regularizar sua representação processual, apresentando procuração válida, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tudo certificado, retornem conclusos. Brasília, 5 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora